Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739597-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: SIMONE ANTUNES COSTA MONTEIRO CHAVES, WILSON JOSE MONTEIRO CHAVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O mandado expedido via postal para intimação da agravada Simone Antunes Costa Medeiros Chaves foi devolvido, sem cumprimento, sob o motivo “destinatário desconhecido no endereço” (Id 77280766). Nessa toada, incide ao caso concreto a regra expressa no parágrafo único do art. 274 do CPC, que reputa válida a intimação feita no endereço indicado nos autos, ainda que não efetivado o chamamento, quando o intimando não é localizado por ter se mudado sem comunicar ao juízo seu novo endereço. Transcrevo adiante a citada norma: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (grifos nossos) Reitero que as partes têm o dever de comunicar ao juízo as alterações permanentes ou temporárias de endereço, obrigação que lhes compete nos termos do art. 77, V, do CPC, e a validade das intimações dirigidas ao endereço constante nos autos (art. 274, parágrafo único, CPC). Assim, a intimação para apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, frustrou-se por ato atribuído à própria culpa da agravada. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões, conforme determinado no despacho de Id 76812411. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora